Tribunal: TJMT
Processo: 8010413-69.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010413-69.2012.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LUCIA KOYAMA PEREIRA - CPF: 016.105.861-23 (RECORRENTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA S/A CRED. FINANC. E INVEST. (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010413-69.2012.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Mutum

Recorrente(s):

BV FINANCEIRA S/A CRED. FINANC. E INVEST.

Recorrido(s):

VERA LUCIA KOYAMA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que falta interesse recursal, tendo em vista que o Recorrente opôs Embargos à Execução,
sendo reconhecido em sentença a integralidade de seu pedido.

Diante da falta de interesse recursal, impossível o seu conhecimento.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Em pauta Recurso Inominado da parte Reclamada, pugnando pela reforma da sentença para que seja reduzida a multa executada, alegando desproporcionalidade na execução.

Porém, o Recorrente no bojo da Impugnação ao cumprimento de sentença (ID
47382080)
, havia postulado o reconhecimento do excesso a execução, requerendo que os alvarás de levantamento fossem expedidos em favor da parte impugnada no valor de R$30.321,35 (trinta mil e trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), referente ao valor da condenação efetivamente devido e em favor da impugnante o valor de R$12.698,74 ( doze mil e seiscentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), referente ao excesso de execução apontado.

Assim, o juízo a quo, reconheceu o pedido da parte Reclamada (ID
47382097
)

como quantia devida o valor de R$ 30.321,35 (trinta mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), referente ao valor total da condenação.

Em sede recursal, a Reclamada se insurge novamente questionando a desproporcionalidade na execução, sem considerar que o valor apresentado por ela mesmo em seus embargos à execução, foram reconhecidos em sua integralidade, não havendo assim, o que ser questionado ou alterado em recurso.

Diante da falta de interesse recursal da peça, torna-se impossível o seu conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, pelos motivos acima expostos.

Diante do resultado do julgamento do recurso condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 15% sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020